Tribunal: TJSP
Processo: 1500786-50.2023.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal). Apelado absolvido sumariamente, em razão da aplicação do princípio da insignificância. Recurso do Ministério Público. 1. A absolvição sumária reclama uma situação estreme de dúvida quanto à ocorrência de uma das situações elencadas no artigo 397, do Código de Processo Penal. 2. Quadro não configurado na espécie: a)

Ementa:
Apelação. Crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal). Apelado absolvido sumariamente, em razão da aplicação do princípio da insignificância. Recurso do Ministério Público. 1. A absolvição sumária reclama uma situação estreme de dúvida quanto à ocorrência de uma das situações elencadas no artigo 397, do Código de Processo Penal. 2. Quadro não configurado na espécie: a) bens que, aparentemente, guardam expressividade econômica; b) cuida-se de furto qualificado; c) o acusado registra condenações por crimes patrimoniais (inclusive furto). 3. Absolvição sumária afastada. Recurso provido.